Tribunal: TJSP
Processo: 1004075-63.2022.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Amputação parcial do 3o dedo da mão esquerda – Trabalhador braçal – Reconhecimento, no mínimo, da demanda de maior esforço – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio Acidente devido. Cabível o auxílio-acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de sequelas de acidente típico, com

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Amputação parcial do 3o dedo da mão esquerda – Trabalhador braçal – Reconhecimento, no mínimo, da demanda de maior esforço – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio Acidente devido. Cabível o auxílio-acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de sequelas de acidente típico, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou provimento ao recurso, para julgar o pedido procedente.